Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733371-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por CENTRO CLÍNICO SAMAMBAIA LTDA contra a decisão do MMo. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0708492-96.2022.8.07.0001. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada (HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA “EM LIQUIDAÇÃO”) para apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador